Tribunal: STF
Processo: AI 487615
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Previdenciário. Renda Mensal Vitalícia. Art. 203, V, da Constituição
 Federal. 3. Constitucionalidade do § 3o do art. 20 da Lei no 8742,
de 07.12.93. Precedentes: AgRRAI 247.143, 1a T., Rel. Sepúlveda
Pertence, DJ 11.02.00; AgRRE 279.919, 2a T., Rel. Maurício Corrêa,
DJ 28.06.02 e ADIn 1.232-1, Red. Para acórdão Nelson Jobim, DJ
01.06.01 4. Agravo regimental a que se nega provimento